Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-38.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 –

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Irrelevante atribuição acidentária pela perícia – A natureza da ação e a competência do juízo são inferidos da causa de pedir e do pedido que dela decorra lógica e juridicamente – Conflito negativo de competência para o E. Superior Tribunal de Justiça.